Tribunal: TJES
Processo: 5019308-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019308-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREZA ROSETTI DE CASTRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019308-60.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANDREZA ROSETTI DE CASTRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITCMD NÃO DECLARADO. CONSTITUIÇÃO. AVISO DE COBRANÇA. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS. ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CC TUTELA DE URGÊNCIA. ajuizada por
ANDREZA ROSETTI DE CASTRO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é inventariante do espólio de Adilson Machado de Castro e Marlete Rosetti de Castro e que foi deixado um imóvel constituído de lote de terreno para os herdeiros. Aduz que os herdeiros acordaram quanto a partilha e promoveram cessão de direitos em favor de um único herdeiro em 16/07/2013, tendo o inventário sido concluído no mês 11/2013, ocasião em que foi gerada a obrigação tributária em favor dos herdeiros em decorrência do ITCMD. Afirma ter identificado que ocorreu o lançamento tributário do ITCMD, tendo sido a sua quota parte inscrita em dívida ativa sob o n. 00664/2019 (processo n. 84003995) em 24/01/2019, o que reputa indevido, em razão de ter operado a decadência. Pede, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ao final,
“(...) Seja julgada procedente a presente ação de forma a anular a inscrição em dívida ativa nº 006642019, reconhecendo-se a ocorrência da decadência bem como, condene o Requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais (...)”
.

Em contestação (ID 8705371), o Estado argumenta que o pedido inicial deve ser julgado improcedente, haja vista que o crédito decaiu tão somente em 07/03/2019.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8705375).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8705377), reiterando a tese da decadência suscitada na petição inicial.

Contrarrazões pelo Estado ID 8705381, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8844867.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal com indenização por danos morais, por meio da qual pleiteia a parte autora, ora recorrente, o reconhecimento da decadência, com anulação definitiva da CDA e indenização por danos morais. Sustenta ter sido inscrita em dívida ativa sob o n. 00664/2019 - processo n. 84003995 - em 24/01/2019, referente a sua quota parte de ITCMD em razão da partilha de bens do espólio de Adilson Machado de Castro e Marlete Rosetti de Castro. Afirma que o fato gerador teria ocorrido em 2013, e, portanto, teria se operado a decadência do crédito perseguido pelo fisco.

Pois bem. Quanto à decadência em caso de ITCMD, a matéria foi pacificada pelo STJ, que ao examinar o Tema 1.048:
“O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN”.

Neste ponto, vejamos o que dispõem os artigos 144 e 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, o procedimento tributário teve origem em virtude do autos de inventário de Adilson Machado de Castro e Marlete Rosetti de Castro, tendo os herdeiros acordados quanto a partilha e promoveram cessão de direitos em favor de um único herdeiro em 16/07/2013 e o inventário foi concluído no mês
11/2013 (fato gerador)
.

Sendo assim, como observado pelo juízo
a quo
, o prazo decadencial de fato tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, qual seja, em
01/01/2014
.

Decerto que o fato de ter sido iniciado o processo tributário fiscal não faz com que o prazo decadencial seja suspenso, pois o marco que faz cessar a decadência é, na realidade, o efetivo lançamento tributário, com notificação do contribuinte, momento no qual passa a correr o prazo prescricional para cobrança do respectivo importe.

Dito isso como destacado na origem:

O prazo decadencial ocorreria em 01/01/2019, contudo, de acordo com a prova da defesa (página 72 dos autos), no dia 23/11/2018, foi enviado um aviso de cobrança à requerente, cuja descrição do tipo de cobrança assim indicava: “Falta de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) incidente sobre doação de bem e/ou direito, no valor de R$80.000,00, efetivada por Marlete Rosetti de Castro, CPF 016.976.307-23, constante na declaração do Imposto sobre a Renda prestada à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no ano-calendário de 2013. Anexo 6.015.41’ é parte integrante deste Aviso”.

Além disso, o requerido comprova nos autos o envio de correspondência ao endereço da Autora, cuja data da postagem consta de 28/11/2018 (página 73 dos autos).

E somado a isso, foi realizada intimação via edital, em 10/12/2018 (página 73 do processo), tal como comprovado na página 73.

A inscrição em dívida ativa apresentada pela parte requerente só ocorreu em 24/01/2019, ou seja, não tendo ultrapassado o prazo de 05 anos, uma vez que, antes de a decadência restar consumada em 01/01/2019, o requerido já havia procedido com os referidos atos
.

Desta forma, considerando que não houve o transcurso do prazo decadencial não há qualquer prejuízo mensurável que respalde a condenação por dano moral.

Isto porque não se encontra demonstrado quaisquer irregularidades na atuação do Fisco no âmbito da constituição do crédito executado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)